Tribunal: TJES
Processo: 5002725-69.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002725-69.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: MARCELIA FERREIRA VITA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002725-69.2020.8.08.0035

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(a):
MARCELIA FERREIRA VITA, BANCO DO BRASIL S/A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SERASA LIMPA NOME
QUE NÃO CORRESPONDE AO CADASTRO PÚBLICO DE INADIMPLENTES. AUSENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a parte requerida manteve negativação indevida em nome da consumidora por mais de 10 anos. Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados procedentes, declarando a ilegalidade da restrição e condenando os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00, o que é objeto de irresignação recursal pela cessionária do crédito.

2. Pois bem. Conforme os documentos trazidos pela recorrida com a inicial, o débito apontado consta como
“conta atrasada”
. Sendo assim, não há elementos de prova de que a dívida discutida nos autos tenha sido objeto de negativação.

3.
A plataforma “
Serasa Limpa Nome
” não se confunde com o cadastro de inadimplentes
. Trata-se de um portal por meio do qual os consumidores e as empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas. Pelos elementos de provas juntados aos autos, verifica-se que o acesso é exclusivo às partes, não se tratando de cadastro público, de acesso livre a todos os interessados.

4. Quanto à prescrição da suposta dívida, o site do Serasa esclarece que dívidas vencidas há mais de cinco (05) anos, como é o caso, não são negativadas e que as
contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
(
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/
). Nesse sentido, a anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome” não pode ser considerada como negativação em cadastro de maus pagadores, razão pela qual eventual anotação não gera as consequências jurídicas já consagradas pela jurisprudência (inclusive indenização por dano moral).

5. Segundo a Colenda Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial nº 1.149.697/RS, restou definido que a obrigação do Serasa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, seria de alimentar seus cadastros com dados verídicos, claros, objetivos, e sem utilizar informações excessivas e sensíveis. De tal arte, cumpre respeitar a limitação temporal de 5 (cinco) anos para registros negativos e de
15 (quinze) anos para o histórico de crédito
, em consonância com o artigo 14 da Lei nº 12.414/11.

6. No caso, o Serasa não consta como demandado no polo passivo, não sendo possível, portanto, a análise nestes autos a respeito da ilegalidade na manutenção da informação e da necessidade de retificação ou exclusão de dados no histórico de crédito da recorrida ou sobre a influência da informação na pontuação baixa no “score”, ao qual terceiros teriam acesso para a concessão de crédito. E, a este respeito, entendo que o recorrente não possui gerência sobre as informações lá dispostas. Cumpre ressalvar, ademais, que havia outras negativações que constaram em nome da recorrida nos últimos 10 anos, conforme extrato de ID 1288493, que, presumivelmente, influenciariam na pontuação do “score”.

7. Dessa forma, considerando que não há provas do repasse da informação da conta em atraso a demais fornecedores como critério restritivo de crédito, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial
. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.